Tribunal: TJDFT
Processo: 0712158-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712158-45.2021.8.07.0000 RECORRENTES: NIVALDO FERREIRA GUIMARÃES, MÉRCIA GUIMARÃES FARIA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERVENIENTE GARANTE. HIPOTECA. PROCURAÇÃO. LIMITES. 1. O interveniente anuente hipotecante não participa da formação do contrato, sendo sua obrigação acessória, limitada ao bem dado em garantia da dívida de terceiro. 2. No caso, o procurador dos intervenientes garantes, proprietários dos imóveis dados em garantia, atuou dentro dos limites do mandato, prestando garantia real, na modalidade hipoteca, na cédula de crédito bancária executada. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Os recorrentes requerem a concessão de tutela de urgência e sustentam que o acórdão recorrido afrontou os artigos 661, §§1o e 2o, e 662, ambos do Código Civil, porque, tendo o procurador extrapolado os limites de seus poderes outorgados pelos recorrentes ao assinar a Cédula de Crédito Bancária 10586948 como interveniente garante, restaram maculados o empréstimo bancário e as respectivas hipotecas. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementa de julgado deste TJDFT. II – O recurso especial não merece ser admitido, inicialmente, por 2 (dois) motivos: falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo e não regularização da representação processual. No tocante ao primeiro aspecto, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo (ID 31014113 – Pág. 1), os recorrentes foram intimados para que providenciassem e comprovassem o respectivo pagamento em dobro (ID 31342411 – Pág. 1). Todavia, não cumpriram aquela determinação, tanto que a COREC certificou no ID 31271883 - Pág. 1 que transcorreu in albis o prazo para as partes recorrentes recolherem em dobro o valor do preparo. De acordo com a jurisprudência da Corte Superior, “é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ”. (AgInt no AREsp 1895234/RN, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 25/11/2021). Com relação ao segundo ponto, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 31014113 – Pág. 1), não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo supracitado. Com efeito, embora intimados a regularizarem sua representação processual (ID 31342411 – Pág. 1), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, deixaram transcorrer in albis o prazo para cumprir aquela determinação (ID 31271889 – Pág. 1). Ao assim agir, atraíram o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se pode conhecer, nos termos do art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência da Súmula n. 115/STJ”. (AgInt no AREsp 1823395/AC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo especial não deveria transitar quanto às indicadas ofensas aos artigos 661, §§1o e 2o, e 662, ambos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 28307111 – Págs. 4/5 acerca da inocorrência de extrapolação dos poderes outorgados, verbis: Conforme delineado em decisão liminar, na origem, pretende o banco agravado a execução de cédula de crédito bancário - CCB, firmada pelo COLÉGIO OLIMPO LTDA. (ID. 29686821 fls. 7/18 autos de origem). Verifica-se, na cláusula décima nona do referido contrato, Imóvel 2, que foi dada em hipoteca cedular de 1o (primeiro) grau e sem concorrência de terceiros, imóvel de propriedade dos agravantes, na oportunidade descrito (ID. 29686821 fls. 11/12 autos de origem). O parágrafo terceiro do referido artigo, qualifica os agravantes como intervenientes garantes e proprietários dos imóveis dados em garantia, e destaca terem sido representados no ato por seu bastante procurador Marcelo de Moraes Melo, conforme procuração Livro 0632, folhas 035, Prot 030467 registrada no 3o Tabelionato de Notas na comarca de Goiânia – GO (ID. 29686821 fls. 12/13 autos de origem). Na referida procuração, os agravantes nomeiam e constituem como seus bastante procurador o Sr. Marcelo de Moraes Melo, com poderes irrevogáveis, irretratáveis e livre de prestação de contas, para o fim especial de vender, prometer vender, ceder, dar em alienação fiduciária ou em hipoteca em qualquer grau, permutar, dar me pagamento ou de qualquer outra forma alienar a quem quiser, inclusive para sí, pelo preço e condições que ajustar, receber o preço, passar recibo, dar e receber quitação, transmitir direito, domínio, ação e posse entre outros (ID 82543425 processo de origem). Constata-se que o procurador dos agravantes atuou nos limites do mandato, na medida em que prestou garantia real, na modalidade hipoteca, negócio jurídico autônomo à dívida garantida. Ora, para infirmar as conclusões do colegiado, é necessário reapreciar o acervo probatório dos autos, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, cuja barreira é também aplicável ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no REsp 1958014/MG, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e de 16/12/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por mais 2 (dois) motivos: a) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1898771/TO, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 19/11/2021); b) não realização do cotejo analítico (AREsp 1537682/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 16/12/2021). Em relação ao pleito de concessão de tutela de urgência, trata-se de matéria que extrapola a competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015